Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707871-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO H&amp;JR Consultoria Ltda opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual determinei o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 37542427). DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO De início, ressalto que o recurso é tempestivo, uma vez que os prazos processuais estiveram suspensos entre 01/08/22 até 04/08/22, em razão da indisponibilidade do sistema PJe, conforme Portarias Conjuntas 100/22 e 101/22. Rejeito a intempestividade alegada pela embargada em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 38801125). DA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO A apelante/embargante alega a existência de contradição na decisão embargada, pois faz jus à gratuidade de justiça, tanto é que todas as peças processuais (inclusive a apelação) e o próprio sistema PJe mencionam essa gratuidade. Sem razão. Não houve, no apelo, pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. A sentença recorrida acolheu revogou a gratuidade de justiça nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, cumpre examinar a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Embargante. Salienta este a inexistência de direito da embargada à gratuidade de justiça por, além de estar sendo patrocinada por advogado particular, ter sua sede em imóvel localizado em Shopping de alto padrão nesta Capital Federal, o que não condiz com a alegada situação de carência de recursos A Embargada, em sua impugnação de Id n. 66924570 passou ao largo de defender-se a respeito. Assiste razão à impugnante. A Embargada não faz jus à gratuidade de justiça. A uma, está representada por advogado particular, indício de que suas condições financeiras não são precárias ao ponto de necessitar socorrer da assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública. A duas, as impugnantes demonstraram que seu escritório está sediado em Shopping Center de luxo no centro desta Capital da República, cujo custo de taxas condominiais, por si só, já serve a afastar a alegação de carência de recursos financeiros. Não é demais lembrar que o contrato milionário executado nos autos já, em si, demonstra que a impugnada não é uma empresa em ruína, mas detentora de amplos recursos econômicos, os quais utilizou para prestar o serviço contratado, mas que, para pagar as despesas do processo, não lhe convém. Em vista dessas conclusões, acolho a impugnação declarando que a embargada/exequente não faz jus ao benefício legal da gratuidade de justiça. (...)”. – Grifei. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente decisão judicial atacada, com a apresentação dos fundamentos de fato e de direito que justificariam a sua anulação ou reforma e o pedido de nova decisão (CPC/15 1.010 III e IV), o que não ocorreu em relação à revogação da gratuidade de justiça decidida em sentença. Como não houve recurso em relação à revogação da gratuidade, não incide, na hipótese, o disposto no artigo 99, § 7o, do CPC/15, que dispensaria a parte recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do apelo. O artigo 1.007, caput, do CPC/15, dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Na decisão embargada, consignei que “a embargada/apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo”, determinando o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos da decisão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos do decisum e a pretensão do embargante. Assim, rejeito os embargos de declaração. NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DESERÇÃO Em contrarrazões, a embargada alega que não houve pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pela apelante, razão pela qual o prazo fixado para recolhimento do preparo expirou. Requer o reconhecimento da deserção do apelo. Com razão. Estabelece o art. 1.026, § 1o, do CPC/2015: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A teor desse dispositivo, os embargos de declaração interrompem apenas o prazo recursal e, por não possuírem efeito suspensivo automático, não suspendem o prazo para cumprimento da determinação de recolhimento do preparo. Assim, não tendo havido requerimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração, o prazo de 5 dias fixado na decisão embargada para que se realizasse o recolhimento do preparo em dobro (ID 37542427), de fato, transcorreu in albis. Neste sentido: “(...) 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.690.933/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.) DISPOSITIVO Ante o exposto: 1) rejeito os embargos de declaração (ID 37991551); 2) não conheço do apelo interposto por H&amp;JR Consultoria Ltda., tendo em vista a deserção (CPC/2015 1.007). Em razão da baixa complexidade na tramitação do feito em fase recursal, fixo os honorários sucumbenciais recursais em R$ 3.000,00, somados ao percentual já fixado na sentença (CPC/15 85 11). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator